Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028027-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), MAYURI SOUZA MORAES - CPF: 053.181.631-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MAYKON DOUGLAS MOREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO MATTIAZZO (TERCEIRO INTERESSADO), DANYEL OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO JÚNIOR CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANDRÉ DA SILVA LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VICTOR DOS SANTOS DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 083.163.261-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ENLI DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.585.271-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 082.413.691-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UELQUE ROSA MENDES - CPF: 031.512.286-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA LUZ OLIVEIRA DIAS - CPF: 690.817.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYURI SOUZA MORAES - CPF: 053.181.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA GONCALVES COELHO - CPF: 019.065.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.940.631-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 998.162.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ MARQUES FERNANDES - CPF: 790.473.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIRIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.802.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI CAFE QUEIROZ GOMES - CPF: 038.732.171-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 062.277.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIENE CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 005.972.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY TABORGA - CPF: 060.252.901-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO - CPF: 060.183.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 064.015.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO KUSTHER DA COSTA - CPF: 103.660.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS KUSTHER - CPF: 054.253.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DEFERIDA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. BUSCA DOMICILIAR – NULIDADE
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO POLICIAL – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO ANTERIOR INDICANDO QUE A CONTA BANCÁRIA DA PACIENTE ERA UTILIZADA PARA DEPÓSITOS DE VALORES ORIUNDOS DA TRAFICÂNCIA –
2. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM PLENA ATIVIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
3. PRISÃO DOMICILIAR
–
PRETENSÃO COM ANÁLISE PREJUDICADA – MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
–
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO – SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Inexiste ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar se há autorização judicial para essa medida cautelar, embasada em relatório emitido pela autoridade policial depois da realização de diligências para a apuração do crime (STJ, AgRg no HC 751172/SP). (...)”
(N.U 1015923-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023);

2. O aparente envolvimento dos investigados com facção criminosa, visando o comércio de drogas, é fundamento bastante para a prisão cautelar, ante a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas. (N.U 1027788-86.2023.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/12/2023);

3. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, se a indigitada pretensão foi deferida perante o Juízo de primeiro grau, fica prejudicada a apreciação do pleito neste
writ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Mayuri Souza Moraes
contra ato supostamente ilegal do
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, que, acolhendo a
representação da autoridade policial
, decretou a
prisão preventiva
da paciente e
autorizou medida de busca e apreensão domiciliar
com
quebra de sigilo e busca exploratória
de eventuais aparelhos celulares apreendidos.

Quanto ao deferimento da
busca domiciliar
, alegou-se que a decisão padece de
nulidade
por falta de fundamentação, mormente porque em relação à paciente, a autoridade apontada como coatora
não apontou elementos
que pudessem dar
suporte às fundadas razões
para o deferimento da medida. Em razão disso, aduz-se que
as provas que decorreram da busca e apreensão domiciliar são nulas
e em razão disso, almejou o
trancamento da investigação por falta de justa causa
.

No concernente à
prisão preventiva
, suscitou-se a
carência de fundamentação idônea
do
decisum
constritivo, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Mas se vencido nessas teses, almejou a concessão de
prisão domiciliar
à paciente por estar
gestante
e porque possui
filhos menores
(de dois e seis anos de idade) – Id. 192080151.

Anexou-se documentos (Id. 192080153 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 193101659).

As
informações
judiciais aportaram aos autos (Id. 194408689).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
extinção do
writ
sem resolução de mérito
, por falta de interesse processual e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem (Id. 195285680), conforme síntese ministerial que segue:

“Habeas corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores - Prisão preventiva decretada – Requer o trancamento do inquérito policial - Subsidiariamente quer a revogação da prisão preventiva em domiciliar – Writ parcialmente prejudicado – O juízo singular substituiu a prisão preventiva por domiciliar em 01.12.2023 – Nulidade do feito – Trancamento do inquérito policial – Impossibilidade – A busca e apreensão impugnada deu-se mediante decreto hígido, suficientemente motivado - Medida imperiosa - Imprescindibilidade de sua adoção para a obtenção e reforço do cabedal probatório que já existia - Relatório pormenorizado, indicando os diálogos mantidos entre membros do Comando vermelho, além do envio de fotografias de armas de fogo, drogas e comprovantes de pagamentos oriundos da traficância - Diante de todo lastro probatório apurado durante as investigações, inviável se falar em ilegalidade da medida ou ausência de justa causa para a sua decretação, sequer no trancamento do inquérito policial de no 1002907-10.2023.811.0044 - Parecer é, em primeiro plano, pela extinção do writ sem resolução de mérito, por falta de interesse processual; em segundo, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser reparado no presente
mandamus
, pela denegação da ordem”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração
Mayuri Souza Moraes
vem sendo submetida a constrangimento ilegal porque o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou sua prisão preventiva e autorizou medida de busca e apreensão domiciliar com quebra de sigilo e busca exploratória de eventuais aparelhos celulares apreendidos.

O impetrante requereu o trancamento da investigação policial sob o argumento de que a decisão em que se deferiu a busca domiciliar padece e nulidade por falta de fundamentação, mormente porque em relação à paciente, a autoridade apontada como coatora não apontou elementos que pudessem dar suporte às fundadas razões para o deferimento da medida.

No concernente à prisão preventiva, suscitou-se a carência de fundamentação idônea do
decisum
constritivo, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Mas se vencido nessas tesses, almejou a concessão de prisão domiciliar à paciente por estar gestante e porque possui filhos menores (de dois e seis anos de idade).

I – Busca e apreensão domiciliar

A medida de busca e apreensão domiciliar (com a quebra de sigilo e busca exploratória de aparelhos celulares eventualmente apreendidos) foi deferida pelo magistrado
a quo
diante da existência de fundadas razões que autorizam a indigitada medida para, nos termos do art. 240, § 1o, “a”, “d” e “h”, CPP, prender criminosos; apreender armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e/ou, colher qualquer elemento de convicção.

Para tanto, o juiz primevo destacou o teor do relatório de investigação produzido pelos investigadores de polícia, de onde se extrai
“(...) a existência de diversas fotografias de armas utilizadas nos mais variados crimes, como também inúmeras fotografias de locais onde se armazena a droga na cidade. Além do mais, é sabido que os integrantes de quadrilhas se comunicam principalmente por meio de aplicativos de conversas, por “whatsapp”, “messenger”, “instagram”, e outros diversos aplicativos, sendo totalmente mandatório que a r. Autoridade Policial possa apreender os aparelhos telefônicos e outros equipamentos que contenham conteúdo telemático, com o escopo de resguardar a materialidade delitiva e angariar novas informações cruciais para o deslinde da presente investigação”
.

De fato, analisando o teor do Relatório Policial no 2023.13.51852, verifica-se que a extração de dados dos aparelhos celulares do adolescente
J. A. B. M.
e do maior imputável
Maykon
, os policiais civis lograram êxito em descortinar o envolvimento de diversos indivíduos com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Os investigadores de polícia confeccionaram relatório pormenorizado, indicando os diálogos mantidos entre membros do Comando vermelho, além do envio de fotografias de armas de fogo, drogas e comprovantes de pagamentos oriundos da traficância. Há identificação de cada um dos investigados, com seus respectivos endereços e, também, a indicação das condutas supostamente criminosas.

Com relação à paciente, registrou-se no relatório policial que o investigado
“Maykon recolhia os valores dos traficantes de cocaína e realizava depósitos diários na conta de Mayuri”
, colacionando-se os respectivos comprovantes de depósito na conta bancária dela (Ids. 192080168 - Pág. 91, 94/96, 99/100 e 101).

Diante desse contexto, havendo fortes indícios de que a paciente e demais investigados tenham envolvimento com a mercancia de drogas exercida pela organização criminosa denominada Comando Vermelho, em especial diante das imagens fotográficas e diálogos via
WhatsApp
, extraídos dos aparelhos celulares do menor
J. A. B. M.
e do maior imputável
Maykon
, dando conta de que o grupo criminosos se encontra em plena atividade, entendo que existentes as fundadas razões aptas a revelarem a necessidade da medida de busca e apreensão domiciliar, o que foi devidamente fundamentado no
decisum
atacado.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste TJMT:

“(...) Inexiste ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar se há autorização judicial para essa medida cautelar, embasada em relatório emitido pela autoridade policial depois da realização de diligências para a apuração do crime (STJ, AgRg no HC 751172/SP). (...)” (N.U 1015923-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

Portanto, constatando-se que a decisão vergastada em que se deferiu medida de busca e apreensão domiciliar não carece de fundamentação, havendo elementos concretos a amparar o deferimento da medida, não há que se falar em reconhecimento de nulidade.

II – Decreto preventivo

Quanto ao decreto de prisão preventiva, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da medida extrema, especialmente para garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa exercida pelos investigados, mostrando-se indispensável para interromper as atividades de organização criminosa armada voltada à prática dos mais variados crimes, dentre eles, Homicídios, Tráfico de Drogas, Roubos, Extorsões e outros.

Sobre a participação da paciente, conforme já ressaltei, registrou-se no relatório policial que
“Maykon recolhia os valores dos traficantes de cocaína e realizava depósitos diários na conta de Mayuri”
, sendo colacionados os respectivos comprovantes de depósito na conta bancária dela (Ids. 192080168 - Pág. 91, 94/96, 99/100 e 101).

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão da suposta participação da paciente em estruturada e perigosa facção criminosa.

Com efeito,
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido:

“(...) O aparente envolvimento dos investigação com facção criminosa, visando o comércio de drogas, é fundamento bastante para a prisão cautelar, ante a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas. (...)” (N.U 1027788-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

O juiz primevo destacou, ainda, que
“a folha de antecedentes demonstra a periculosidade de alguns investigados”
e, realmente, nota-se que a paciente responde a outras ações penais em andamento (Autos no. 0002562-40.2019.8.11.0064 e 0004378-91.2018.8.11.0064 – Id. 192080168 - Pág. 168)

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

III – Prisão domiciliar

No que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar à paciente, verifica-se que, à época da impetração, inexistia pronunciamento judicial da instância primeva, o que impediu o exame do pedido liminar direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

Nas informações judiciais, a autoridade acoimada de coatora noticiou que, posteriormente (após esta impetração), deferiu em favor da paciente
“o pleito para substituição da prisão da investigada por domiciliar no dia 1o/12/2023, consoante se infere da decisão colacionada ao ID 135963528”
.

Portanto, se havia constrangimento ilegal relativo à almejada prisão domiciliar, não mais subsistindo, ocorre, assim, a perda superveniente do objeto deste
Writ
quanto a tal pleito.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
deixo de conhecer
o
pedido
de
prisão domiciliar
em razão da perda superveniente do objeto
e, na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024